Tribunal: TJBA
Processo: 8045068-16.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045068-16.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DENIVALDO CAMPOS SILVA Advogado(s): ANA LUISA PARANHOS DOS SANTOS, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR INATIVO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. REVISÃO DE VANTAGEM PESSOAL. APLICAÇÃO DE REAJUSTE CONCEDIDO AOS SERVIDORES ATIVOS. PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por militar estadual inativo contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando a revisão da vantagem pessoal percebida a título de estabilidade econômica, com a extensão do reajuste concedido pela Lei Estadual nº 14.565/2023 aos símbolos dos cargos comissionados anteriormente exercidos, incorporados à sua remuneração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o reajuste conferido aos símbolos dos cargos comissionados pela Lei Estadual nº 14.565/2023 deve ser aplicado à vantagem pessoal por estabilidade econômica incorporada aos proventos dos militares inativos, independentemente da forma de cálculo da vantagem (percentual ou nominal), em razão do direito à paridade com os servidores ativos. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 9º, § 3º, da Lei Estadual nº 13.471/2015 determina que a vantagem pessoal por estabilidade econômica deve ser reajustada sempre que houver alteração no valor do símbolo em que foi fixada, sem distinção entre as formas de incorporação (percentual ou nominal). A distinção feita pelo Estado da Bahia, ao aplicar o reajuste apenas aos militares que optaram pela forma percentual da vantagem, configura violação aos princípios da isonomia (CF/1988, art. 5º, caput), da paridade entre ativos e inativos (Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121), da irredutibilidade de proventos (CF/1988, art. 40, § 8º) e da legalidade estrita (CF/1988, art. 37, caput). A Lei Estadual nº 14.565/2023, em seu art. 25, assegura a revisão dos proventos dos militares inativos nas mesmas condições aplicadas aos servidores em atividade, desde que haja direito à paridade constitucional. A aplicação do reajuste não constitui criação de novo direito ou aumento judicial de vencimentos, mas apenas recomposição da vantagem pessoal já prevista em lei. Jurisprudência consolidada do TJBA reconhece o direito à extensão do reajuste da estabilidade econômica aos inativos, independentemente da fórmula de cálculo adotada na incorporação da vantagem. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O reajuste previsto na Lei Estadual nº 14.565/2023 deve ser aplicado à vantagem pessoal por estabilidade econômica incorporada aos proventos dos militares inativos, nos termos do art. 9º, § 3º, da Lei Estadual nº 13.471/2015. A forma de incorporação da estabilidade econômica (percentual ou nominal) não pode ser utilizada como critério de diferenciação no reajuste da vantagem, sob pena de violação ao princípio da isonomia. O direito à paridade assegura a revisão dos proventos dos militares inativos nas mesmas condições concedidas aos ativos, conforme art. 25 da Lei Estadual nº 14.565/2023 e art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS 8053131-30.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 13.02.2025; TJBA, MS 8036592-86.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 30.01.2025; TJBA, MS 8045751-53.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 30.01.2025; TJBA, MS 8051539-48.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 30.01.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045068-16.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante DENIVALDO CAMPOS SILVA e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por maioria, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.